Tribunal: STF
Processo: HC 267908
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Henrique de Souza Borges em favor de Silvio Souza de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.027.062/BA. (eDOC 12)
Colho da decisão impugnada:

Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada em 11/5/2023, posteriormente convertida a custódia em preventiva, pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2º, I, II e IV, do Código Penal. 
O impetrante sustenta que o paciente está preso há mais 480 dias, desde 16/5/2024, sem conclusão da primeira fase do Tribunal do Júri, o que caracteriza excesso de prazo. 
Argumenta que a prisão foi decretada com base em fundamentos genéricos, sem individualização da conduta do paciente, e que a Corte de origem inovou ao justificar a prisão com alegações não presentes nas decisões de primeiro grau. 
Afirma que o Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pedido de revogação da segregação cautelar, manteve a custódia sem apresentar elementos novos ou contemporâneos. 
Destaca que a prova pericial não confirma a versão acusatória, não havendo lastro empírico idôneo para sustentar a medida extrema. 
Entende adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas positivadas no art. 319 do CPP, realçando os predicados pessoais favoráveis do paciente. 
Requer, liminarmente e no mérito, a substituição da prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares diversas do cárcere.
Não conhecido o habeas corpus, interpôs-se agravo regimental, não provido.
Nesta Corte, o impetrante insiste nos mesmos pedidos formulado no STJ.
É o relatório.
Decido. 
Transcrevo a fundamentação do ato coator: 

“No caso, ao contrário do que alega a defesa, não se observa acréscimo de fundamentação pelo Tribunal de origem, tampouco fundamentação genérica do decreto prisional. 
A leitura dos excertos revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois o agravante é acusado de participação em delito de homicídio qualificado. 
Destacou-se a brutalidade do crime, cometido contra vítima portadora de deficiência física, e a forma clandestina e dissimulada com que se tentou ocultar a autoria delitiva, com a demora em prestar socorro ao ofendido.
 Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito.” (eDOC 12, p.5)
De acordo com os autos, a corré Eliene teria agredido seu companheiro, portador de deficiência, na presença do paciente, seu amante. Das lesões, adveio o resultado morte. Veja-se a participação do paciente na prática do delito:
 
“A motivação do crime seria torpe, qual seja, os suspeitos, em especial Eliene, embriagada, no intuito de se desfazer da vítima, bem como humilhá-la (levava amantes com frequência para a sua casa e mantinha relações sexuais na presença da vítima deficiente), teria espancado Antônio, com animus necandi, causando-lhe dor e sofrimento e no fim das contas, por influência do partícipe, "Chicão", teria acionado o SAMU, no sentido de se fazer acreditar que a vítima teria caído, levando todos, inclusive este subscritor a erro.
[...]
No que diz respeito a Silvio ou "Chicão", quanto a imputação do crime de homicídio, qualificado aplica-se raciocínio similar ao dispensado a Eliene, com a diferença de que em vez de uma conduta ativa (bater na vítima), "Chicão" teve uma conduta omissiva, nada fazendo para que Eliene cessasse as agressões, limitando-se a dizer: " para, assim você vai matar o homem", nos dizeres da testemunha. 
Ora, uma vez que "Chicão" estava na residência da vítima, tendo um caso com a companheira desta, vendo que Eliene agredia Antônio com o intuito de matá-lo (como ouviu a testemunha), ele tinha a obrigação de evitar o resultado, porém, não fez. Preferiu compartilhar da mentira do acidente, praticando também o crime de fraude processual.” (eDOC 4, p.89- 90, grifo meu)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
No que concerne à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão do paciente. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar.   
Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).

Publique-se.

Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente